Tribunal: STF
Processo: HC 77278
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: Menoridade penal: força probatória do registro
civil de nascimento, só elidível no juízo cível.
1. A idade compõe o estado civil da pessoa e se prova pelo
assento de nascimento, cuja certidão - salvo quando o registro seja
posterior ao fato - tem sido considerada prova inequívoca para fins
criminais tanto da idade do acusado quanto da vítima: precedentes.
2. Conseqüente incidência não só do art. 155 - que, quanto
ao estado das pessoas, faz aplicáveis no juízo penal as restrições à
prova estabelecidas na lei civil - mas também o art. 92 C.Pr.Penal,
que, ao disciplinar as questões prejudiciais heterogêneas, tornou
obrigatória a suspensão do processo penal para que se resolva no
juízo civil a controvérsia sobre o estado civil da pessoa, de cuja
solução dependa a existência do crime e, sendo este perseqüível por
ação penal pública, legitimou o Ministério Público para o processo
civil necessário.
3. Até que se obtenha, por decisão do juízo competente, a
retificação do registro civil, a menoridade do acusado, nele
assentada, prevalece sobre eventuais provas em contrário e impede,
por ilegitimidade passiva, a instauração contra ele de processo
penal condenatório.